Tribunal: TJSP
Processo: 0007583-66.2024.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. A FALTA DISCIPLINAR NÃO FOI COMPROVADA. ABSOLVIÇÃO DO SENTENCIADO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo em execução interposto por Edilson de Castro contra decisão que reconheceu falta disciplinar grave, revogando 1/3 do tempo remido de sua pena e determinando novo cálculo de pena.
2. O agravante alega cerceamento de defesa e

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. A FALTA DISCIPLINAR NÃO FOI COMPROVADA. ABSOLVIÇÃO DO SENTENCIADO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo em execução interposto por Edilson de Castro contra decisão que reconheceu falta disciplinar grave, revogando 1/3 do tempo remido de sua pena e determinando novo cálculo de pena.
2. O agravante alega cerceamento de defesa e acusações infundadas, requerendo a anulação da decisão e a absolvição.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve cerceamento de defesa na apuração da falta disciplinar; e (ii) se as acusações de ameaça e abuso sexual são verídicas e suficientes para a manutenção da sanção.
III. Razões de decidir
4. A oitiva do sentenciado foi realizada conforme a legislação, garantindo o contraditório e a ampla defesa.
5. As provas apresentadas não corroboram as alegações de ameaça e abuso, sendo as acusações contraditórias e sem suporte probatório.
6. O princípio do in dubio pro reo deve ser aplicado, considerando a incerteza das alegações.
IV. Dispositivo e tese
7. Conheço e dou provimento ao agravo, reformando a decisão impugnada e afastando o reconhecimento da infração disciplinar grave.
8. Tese de julgamento: "1. A falta disciplinar não foi comprovada. 2. O sentenciado deve ser absolvido das acusações."
Legislação e Jurisprudência Relevantes Citadas:
Legislação: LEP, art. 59. Jurisprudência: AgRg no HC n. 618.454/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 27/10/2020. AgRg no HC n. 629.387/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 02/02/2021.